Tribunal: TJBA
Processo: 0116479-64.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0116479-64.2000.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ESCOLA MARIA BERNADETE Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR INFRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Salvador contra a sentença que, em sede de execução fiscal ajuizada no ano 2000, extinguiu o processo com resolução de mérito, por reconhecer a prescrição do crédito tributário. O juízo de primeiro grau entendeu que, aplicando-se a redação original do art. 174, I, do CTN, não houve citação pessoal do devedor por mais de 20 anos, consumando-se a prescrição. II. Questões em discussão 2. Em sede preliminar de nulidade da sentença por suposta violação ao princípio da não surpresa; E, no mérito, a ocorrência ou não da prescrição do crédito tributário, considerando a data de ajuizamento da ação, a legislação aplicável à interrupção do prazo prescricional, os efeitos de um parcelamento administrativo noticiado nos autos e a aplicabilidade da Súmula 106 do STJ. III. Razões de decidir 3. A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa (art. 10 e 487, parágrafo único, do CPC) deve ser rejeitada. Conforme se verifica dos autos (ID 92809241 e 92809242), o juízo de origem determinou expressamente a intimação do Município para se manifestar sobre a ocorrência de prescrição, o que foi devidamente atendido pelo ente público. Portanto, o contraditório foi observado. 4. O mérito do recurso não merece provimento. A execução fiscal foi ajuizada em novembro de 2000, antes da vigência da Lei Complementar nº 118/2005. Assim, a interrupção da prescrição rege-se pela redação original do art. 174, I, do Código Tributário Nacional, que exigia a citação pessoal do devedor, e não apenas o despacho que a ordena. 5. O pedido de parcelamento administrativo do débito, noticiado em 2001, configurou ato inequívoco de reconhecimento da dívida pelo devedor, interrompendo o prazo prescricional, conforme o art. 174, parágrafo único, IV, do CTN. Contudo, com a notícia do descumprimento do acordo em setembro de 2002, o prazo prescricional de cinco anos voltou a correr integralmente. 6. Desde o reinício da contagem do prazo em 2002, não houve a citação pessoal e válida da parte executada, nem a ocorrência de qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. O transcurso de lapso temporal muito superior a cinco anos, sem que o exequente obtivesse êxito na citação, leva à consumação da prescrição da pretensão executória. 7. A demora na tramitação do feito não pode ser atribuída exclusivamente aos mecanismos do Poder Judiciário, observando-se longos períodos de inércia também por parte da Fazenda Pública, o que afasta a aplicação da Súmula 106 do STJ. IV. Dispositivo e tese 8. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. Tese de julgamento: "[1. A intimação prévia da Fazenda Pública para se manifestar sobre a possível ocorrência de prescrição, em cumprimento ao despacho judicial, afasta a alegação de nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC). 2. Em execução fiscal ajuizada antes da Lei Complementar nº 118/2005, a interrupção da prescrição exige a citação pessoal do devedor (redação original do art. 174, I, do CTN). 3. O parcelamento administrativo do débito interrompe a prescrição (art. 174, parágrafo único, IV, do CTN), que volta a correr por inteiro a partir do inadimplemento. Transcorrido o prazo de cinco anos após o descumprimento do acordo sem citação válida, impõe-se o reconhecimento da prescrição. 4. A aplicação da Súmula 106 do STJ é afastada quando a paralisação do processo não decorre exclusivamente de falhas do serviço judiciário, mas também da inércia do exequente em promover diligências eficazes para a citação.]" Dispositivos relevantes citados: Arts. 156, V, e 174, do CTN; Arts. 10, 487, II, e 1.009, do CPC; Art. 40, da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80) e Súmula 106 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0116479-64.2000.8.05.0001, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e como Apelada a ESCOLA MARIA BERNADETE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões/BA, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA